Tribunal: STF
Processo: HC 236127
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de C. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp nº 2.096.029/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 9 meses de detenção, ante a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    A defesa aponta constrangimento ilegal, relativamente à dosimetria da pena, alegando que, i) seria o caso de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 298, I, da Lei n.º 9.503/97; ou ii) afastar a negativação das vetoriais culpabilidade e circunstâncias.



    Requer a concessão da ordem para que 



    “em face da demonstrada violação ao princípio do non bis in idem, requer a concessão da ordem de habeas corpus para o efeito de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 298, I, da Lei n.º 9.503/97 da condenação do paciente, ou, subsidiariamente, os aumentos de pena-base decorrentes da negativação das vetoriais culpabilidade e circunstâncias, com a adoção dos respectivos reflexos no apenamento. 



    Outrossim, na remota hipótese de não conhecimento do presente writ, requer seja a ordem concedida de ofício, em virtude das manifestas ilegalidades existentes no acórdão vergastado.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. SUSBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DA LEI N.º 9.503/97. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo 302 do CTB, afastando a ocorrência do estado de necessidade e da inexigibilidade de conduta diversa. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, como requer o acusado, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 



    3. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, em razão do acusado ter conduzido o veículo em via pública bloqueada ao trânsito de automotores, fundamento que justifica a maior gravidade da conduta. 



    4. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o delito fora praticado durante a celebração de festa de Ano Novo, momento em que a havia aglomeração de pessoas na via, o que aumenta a reprovabilidade da prática delitiva. 



    5. Tendo a confissão apresentada sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. Precedentes. 



    6. Não há ilegalidade no entendimento do Tribunal local em aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária e outra de prestação de serviços à comunidade, na hipótese em que foi cominada sanção privativa de liberdade superior a um ano, tendo em vista a existência de circunstâncias judicias negativas para a exasperação da pena-base que, inclusive, poderia ter obstado a substituição. 



    7. O pedido relativo ao afastamento da agravante prevista no art. 298, inciso I, da Lei n.º 9.503/97 constitui indevida inovação recursal, uma vez que foi deduzido apenas nos embargos de declaração anteriormente apresentados e repetido nesse agravo regimental. 



    8. Salienta-se, ainda, que é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) 



    9. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Além disso, “(...)A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 25-05-2020)”



    Relativamente ao pretendido afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 298, I, da Lei n.º 9.503/97, aludiu o Relator no STJ: 



    “O pedido relativo ao afastamento da agravante prevista no art. 298, inciso I, da Lei n.º 9.503/97 constitui indevida inovação recursal, uma vez que foi deduzido apenas nos embargos de declaração anteriormente apresentados e repetido nesse agravo regimental.”



    Com efeito, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de tal questão por constituir inovação recursal. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros.



    Ainda que superado referido óbice, o pretendido afastamento da causa de aumento demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente